Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711786-91.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA PASSOS MACIEL AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA CHEFE DO DEPARTAME NTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISADORA PASSOS MACIEL contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702393-88.2024.8.07.0018, impetrado pela agravante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, da DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 190330945 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada com o objetivo de que a agravante possa participar das demais fases do concurso público para o cargo de cirurgiã-dentista da Polícia Militar do Distrito Federal. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau considerou que era inviável, antes da juntada das informações da autoridade coatora, a avaliação da legalidade da regra editalícia referente aos limites mínimos de acuidade visual exigido dos candidatos. Ressaltou que a impetrante ainda não teria juntado aos autos o edital do certame e que, segundo a resposta apresentada pela banca examinadora quando da interposição do recurso, a autora não atenderia os requisitos de acuidade visual exigidos no edital, sem utilização de meios para correção da visão. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar e que há flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão agravada. Aduz que a banca examinadora lhe aplicou previsão contida no edital regulamentador capaz de eliminar o candidato que precise de correção visual (lentes, óculos ou cirurgia) para alcançar “AC – Acuidade Visual”. Sustenta a ausência de proporcionalidade e, consequente inconstitucionalidade, da regra de verificação da acuidade visual sem a utilização de correção, porquanto a presença do corretivo, seja ele através de lentes, óculos ou cirurgia, já atenderia ao interesse público que o é selecionar um candidato que possa enxergar normalmente e garantir a prestação de um serviço dentístico satisfatório. Ressalta que sua acuidade visual com o uso de correção atende aos limites estabelecidos no edital e que, inclusive, já exerce cargo semelhante junto à FAB. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar das demais etapas do concurso. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 57212583. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. A seu turno, Medina considera que abuso de poder, configura-se um autêntico desvio da competência da autoridade, a qual, sob o manto da discricionariedade, executa atos abusivos em prejuízo do cidadão ou da coletividade. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. Na hipótese, observa-se que, após a prolação da decisão agravada, a recorrente colacionou aos autos o edital do certame objeto do mandado de segurança originário. Entretanto, cabe salientar que, a partir das razões expostas na resposta ao recurso administrativo (ID 57212592) e nas informações constantes do laudo médico (ID 57212590), já seria possível apreciar a razoabilidade da regra editalícia quanto aos limites da acuidade visual exigida. Com efeito, na página 8 do documento de ID 57212592, foi transcrita a regra que regulamenta a questão, in verbis: 4 Olhos e visões: h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. De outro lado, o laudo médico aponta que a candidata possui acuidade visual de 20/20 em ambos os olhos, porém com o uso de correção (lentes de contato ou óculos), destacando que a agravante está apta para o exercício de atividades que requeiram acuidade visual normal, inclusive o exercício da função de cirurgiã-dentista. Desta feita, pode-se concluir que apenas a acuidade visual sem correção não atende ao parâmetro estabelecido no edital. Tem-se como desproporcional a eliminação do candidato por não atender os parâmetros do edital quanto à acuidade visual quando a deficiência se mostra suprível mediante a utilização de meios de correção como óculos ou lentes de contato. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes desta e. Corte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ACUIDADE VISUAL SEM CORREÇÃO ABAIXO DO EXIGIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, com o intuito de que a impetrante possa prosseguir nas fases do certame para o qual foi aprovada. 2. O princípio da razoabilidade exige do administrador público que, ao adotar medidas para a satisfação do interesse público, observe três exigências metodológicas, quais sejam: ?(1) a de adequabilidade da medida para atender ao resultado pretendido; (2) a de necessidade da medida, quando outras, que possam ser mais apropriadas, não se encontrem à disposição do agente; (3) e a de proporcionalidade no sentido estrito, aferida, de um lado, entre os inconvenientes que possam resultar da medida e, de outro, o resultado a ser alcançado.? (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 175). 3. Revela-se desprovida de razoabilidade a eliminação da candidata em decorrência de baixa acuidade visual, facilmente corrigida com a utilização de lentes de contato, óculos ou com a realização de intervenção cirúrgica, notadamente se a acuidade visual com correção já atende aos requisitos do edital. 4. O controle de legalidade da atuação do administrador público deve ser exercido de maneira a afastar a prática de atos pautados em critérios desproporcionais e de implementação inviável pelo destinatário do ato. 5. Apelação provida. Ordem concedida. (TJ-DF 07005497920198070018 DF 0700549-79.2019.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a eliminação, em concurso público, de candidato à carreira na Polícia Militar, por possuir acuidade visual reduzida (miopia), corrigível mediante o uso de óculos, lentes de contato ou cirurgia. 2. A análise de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não caracteriza invasão do mérito administrativo. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1101523, 07106132220178070018, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/6/2018, Publicado no DJE: 22/6/2018.) REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES MÉDICOS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DEFICIÊNCIA VISUAL CORRIGÍVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Conquanto o edital de concurso público busque estabelecer critérios objetivos de avaliação dos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e impessoalidade, não se pode admitir que atos desarrazoados e desproporcionais acabem por vulnerar tais princípios. 2. Sendo o candidato portador de deficiência visual perfeitamente suprível, seja pela utilização de óculos ou lentes, ou, ainda, pela submissão à cirurgia corretiva, não se afigura razoável e proporcional sua eliminação do certame. 3. Reexame necessário conhecido e não provido. (Acórdão no 932281, 20140110020553RMO, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/3/2016, Publicado no DJE: 20/4/2016, p. 136-151.) Desse modo, tem-se como caracterizada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. De igual forma, considero demonstrado o pressuposto da urgência da medida porquanto as demais fases do certame serão realizadas a partir do dia 24 de março do corrente ano. Alinhavados os argumentos supra, e porque presentes a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar que a agravante participe das próximas etapas do Concurso Público de Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) da PMDF (Edital no 33/2023-DGP/PMDF). Cumpra-se por oficial de justiça inclusive em regime de plantão. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. P.I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2024 às 17:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142